Tribunal: TCU
Processo: 043.327/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 631/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.327/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Martins (XXX.019.826-XX); Elton Luiz Camargo Santos (XXX.646.934-XX); Fabia de Souza Oliveira (XXX.440.755-XX); Fabio Bastos de Oliveira Santos (XXX.421.695-XX); Fernando Santos de Amorim (XXX.715.795-XX); Jordelucio Soares Souto (XXX.210.325-XX); Marcelo Chaves de Paiva (XXX.086.354-XX); Milena Cristina Cunha (XXX.404.038-XX); Nelson Eugenio Vieira (XXX.026.911-XX); Valmir Merlini (XXX.693.128-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.